Tribunal: STF
Processo: Rcl 57993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Magali Alves Toledo, contra ato de Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    Em 22/3/23, neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de que a autoridade reclamada informou ter indeferido o acesso integral aos autos, porque há diligências em andamento, razão pela qual o quadro documental permitiu concluir que, ao contrário do alegado, não havia violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Contra essa decisão, a defesa apresentou agravo regimental ao argumento de que “busca obter acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório”.



    É o relatório.



    Decido



    Verifico que as novas informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada esclareceram que, 



    “Diante do cumprimento de todos os mandados de busca e apreensão nos endereços indicados na decisão que deferiu as medidas cautelares (fls. 483/484, 496/497, 507/508, 519/520, 531/532 e 538/539), além de que já foram apreendidos alguns dos veículos descritos naquela decisium, os quais se encontravam na residência de dois dos investigados (Magali e Michele ), conforme auto de exibição e apreensão acostado às fls. 494 e 504 e, por fim, tendo em vista que os bloqueios dos veículos objeto de sequestro já foram realizados, através do Sistema Renajud (fls. 447 /464), defiro as habilitações requeridas pelos patronos dos investigados e pelos das vítimas, uma vez que denota-se que os investigados já possuem ciência dos atos. 



    Proceda-se ao acesso aos autos via portal e-SAJ, mediante o fornecimento de senha às partes ou seus patronos, tendo em vista se tratar de autos digitais, ressalvado o acesso a eventuais peças protegidas pelo segredo de justiça que não digam respeito ao interessado, observado o disposto no parágrafo 10 do art. 7º da Lei 8.906/94, na hipótese de o feito tramitar sob segredo de Justiça, caso em que deverá o d. Defensor juntar a respectiva procuração, caso ainda não o tenha feito.” (Grifei).



    Diante dessa alteração no quadro fático inicial e por entender superada a questão deduzida na reclamação, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno da Corte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente